Tribunal: TJES
Processo: 5000346-12.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-12.2021.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZILDETE PASSOS DE ANDRADE ALVES
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela parte autora. A embargante alegou contradição na fixação da verba honorária, sustentando que, havendo condenação pecuniária, os honorários advocatícios deveriam ser calculados com base no valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, apesar de ter reconhecido condenação em quantia certa, o que implicaria a aplicação do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem prevista no art. 85, §2º, do CPC, priorizando o valor da condenação, e apenas subsidiariamente o valor da causa.

Com a reforma da sentença e a consequente condenação do banco, deve-se ajustar a base de cálculo da verba honorária, substituindo-se o valor da causa pelo valor da condenação.

A contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a condenação, e o dispositivo que fixou os honorários sobre o valor da causa, justifica a correção via embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo condenação em valor certo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, conforme estabelece o art. 85, §2º, do CPC.

A existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão autoriza a correção por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5000346-12.2021.8.08.0039.

EMBARGANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

EMBARGADA: ZILDETE PASSOS DE ANDRADE ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo banco apelado em face do venerado acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pel
a

autor
a
, ora embargad
a
.

Nas razões recursais, alegou o embargante, em síntese, que “o acórdão embargado foi contraditório quanto à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa, visto que há condenação da embargante em valor pecuniário.”

Requer
eu o provimento do recurso
“para sanar a
c
ontradição”.

O art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.

O juízo
a

quo
, ao julgar improcedente a pretensão da autora, arbitrou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, dada a ausência de condenação. Entretanto, com o provimento do recurso da autora e a consequente inversão da sucumbência, a base de cálculo da verba honorária deve observar o valor da condenação, em estrita obediência à gradação prevista no dispositivo legal pertinente.

Por esse motivo, impõe-se a alteração do parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais neste nesse novo cenário.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para suprir a
contradição no acórdão embargado para

condenar
o banco recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, nos termos do art. 85, § 2º e seus incisos, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim